Tribunal: TJDFT
Processo: 0752106-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DE ATO ADMINISTRATIVO QUE IMPÔS A AGRAVANTE A ESCOLHA DE APOSENTARIA EM RAZÃO DE ILICITUDE DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida nos autos do processo 0705854-10.2020.8.07.0018, em trâmite no 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela com vistas a suspensão do ato administrativo que impôs a agravante a escolha entre os proventos (aposentadoria) de um dos dois cargos públicos que ocupou.
2. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC).
3. A regra para a ocupação de cargos na Administração Pública é a impossibilidade de se acumular dois cargos. A acumulação somente pode ocorrer excepcionalmente, nos estritos limites da permissão constitucional, não se admitindo interpretações extensivas.
4. A autora não comprovou que a acumulação de seus dois cargos se dava de forma lícita, fato que carece de dilação probatória. Quanto ao perigo de dano, sequer a agravante sobre ele discorreu.
5. Ausente a probabilidade do direito e o perigo de dano, a decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal deve ser mantida.
6. Recurso conhecido e não provido.